Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto quando o acervo probatório demonstra a violência perpetrada, logo depois da subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime, nos termos do art. 157, § 1o, CP.

II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.

III - Recurso conhecido e desprovido.